Tribunal: TJMMG
Processo: 2000122-40.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000122-40.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 17/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DESÍDIA NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DAS PROVAS ANALISADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL – A ORDEM LEGAL A QUE SE REFERE O ARTIGO 14, INCISO III, DO CEDM NÃO SE CONFUNDE COM A INSTRUÇÃO OU O REGULAMENTO NORMATIVO QUE AMPARA O COMANDO DADO POR UM SUPERIOR A UM INFERIOR – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APURADA NO PROCEDIMENTO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – REFORMA DA DECISÃO PARA ANULAR A SANÇÃO APLICADA – A FALTA DE HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO NÃO CARACTERIZA A TRANSGRESSÃO PREVISTA NO INCISO XX DO ART. 13 DO CEDM – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR – DESRESPEITO A NORMA REGULAMENTAR DE APRESENTAÇÃO PESSOAL – A PREVISÃO DO ARTIGO 15, INCISO II, É ESPECIAL EM RELAÇÃO À DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CEDM – CONFLITO APARENTE DE NORMAS – NORMA ESPECIAL AFASTA A INCIDÊNCIA DA NORMA GERAL – PARCIAL PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E NEGADO PROVIMENTO AO SEGUNDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Estado de Minas Gerais e Marcel Alexandre Privatte da Silva e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo do Cb PM Marcel Alexandre Privatte da Silva, apenas para anular a sanção disciplinar aplicada no Processo de Comunicação Disciplinar n. 117.715/2022, e em negar provimento ao apelo do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO O Cb PM Marcel Alexandre Privatte da Silva interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos na ação declaratória de nulidade de atos administrativos (Evento 47). A decisão de primeiro grau anulou os Processos de Comunicação Diciplinar (PCDs) 104.213/2022 e 104.215/2022, mas manteve a validade dos demais atos administrativos contestados, incluindo os PCDs 104.214/2022 e 117.715/2022, 118.532/2022 e a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) 105.569/2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O apelante reitera que sofreu perseguição dentro da Corporação Militar, desde sua permanência na Escola de Formação de Oficiais (EFO), caracterizada pelo número excessivo de punições. Afirma que houve cerceamento de defesa nos procedimentos administrativos, além de decisões desproporcionais e injustas. O apelante sustenta que a decisão impugnada não aplicou corretamente os princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88). Argumenta que faltam provas robustas que justifiquem as punições mantidas, sendo necessária a reforma da sentença. Especificamente sobre o PCD 104.214/2022 (Uso de celular durante treinamento), o apelante argumenta que era comum o uso de celulares nos intervalos de treinamento, prática aceita pela coordenação. Cita depoimentos de testemunhas e documentos que indicam a falta de comprovação de que a conduta ocorreu em momento proibido. Sobre o PCD 117.715/2022 (Informação do local de licença médica), alega que informou o local de cumprimento da licença médica em tempo razoável, poucas horas após sua licença ser comunicada. Sustenta ainda que a penalidade aplicada foi desproporcional e que houve erro na tipificação da conduta. Sobre o PCD 118.532/2022 (Hasteamento das bandeiras), o apelante atribui o ocorrido a motivo de força maior, pois estava resolvendo uma emergência (queda de árvore). Argumenta que houve erro na tipificação da infração e que, caso fosse punido, deveria ter sido enquadrado em norma mais branda. Com relação à SAD 105.569/2022, o apelante sustenta que o atestado médico apresentado era legítimo, fato reconhecido no Inquérito Policial Militar (IPM), que foi arquivado. Questiona a proporcionalidade da punição, alegando que não há provas suficientes de desonra pessoal ou decoro da classe. Desta forma, requer a anulação dos PCDs 104.214/2022, 117.715/2022 e 118.532/2022, além da SAD 105.569/2022, bem como a condenação da parte adversa ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Marcel Alexandre Privatte da Silva (Evento 59). O Estado argumenta que os fundamentos apresentados pelo apelante reiteram pontos já superados na instrução processual e na sentença. Defende que a decisão de primeiro grau é acertada e que os PCDs e a SAD mantidos na sentença foram conduzidos de forma regular e legítima. Desta forma, requer que o recurso de apelação seja negado, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. O Estado de Minas Gerais também interpôs recurso de apelação contra a sentença que reconheceu a nulidade dos PCDs 104.213/2022 e 104.215/2022 na ação ajuizada pelo Cb Pm Marcel Alexandre Privatte da Silva (Evento 51). O Estado pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, visando a manutenção integral dos procedimentos administrativos. Sobre o PCD 104.213/2022 (Falta ao serviço e não homologação de atestado médico), o Estado contesta a decisão de anulação deste PCD, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 alegando que a ausência do militar ao serviço em 15 de novembro de 2021 foi injustificada, uma vez que o atestado médico particular não foi homologado pelo setor responsável da Corporação; que a homologação é requisito indispensável para a validade do atestado, conforme prevê a legislação estadual e normas internas da Polícia Militar e que a anulação realizada pelo juízo de primeiro grau viola o princípio da legalidade [art. 37 da (CF)] e extrapola o controle judicial de atos administrativos. Sobre o PCD 104.215/2022 (Trajes civis em local restrito), o apelante sustenta que o autor, ao se apresentar na coordenação em trajes civis, contrariou normas regulamentares claras, previstas no art. 14 da Instrução de Educação de Polícia Militar n. 011/2019; que a punição aplicada pelas autoridades militares foi proporcional e fundamentada na garantia da disciplina e da hierarquia militar, e que o juiz de primeiro grau ultrapassou os limites do controle judicial ao reavaliar o mérito administrativo da infração, invadindo a esfera de discricionariedade do administrador público. O Estado requer o provimento integral da apelação, reformando-se a sentença de primeiro grau para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da ação inicial, reconhecendo-se a validade dos PCDs 104.213/2022 e 104.215/2022. O apelado, Marcel Alexandre Privatte da Silva, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais (Evento 56), defendendo a manutenção da sentença de primeira instância que anulou os PCDs 104.213/2022 e 104.215/2022. Sobre o PCD 104.213/2022 (Falta ao serviço com atestado não homologado), o apelado argumenta que foi penalizado de forma equivocada, com base no art. 13, XX, da Lei Estadual n. 14.310/02, quando a conduta deveria ser enquadrada no art. 14, XV, que prevê sanção menos severa. Diz que a penalidade aplicada violou o princípio da legalidade, pois impôs sanção desproporcional a uma conduta justificada por atestado médico, mesmo sem homologação. Sobre o PCD 104.215/2022 (Uso de trajes civis em local restrito), o apelado sustenta que a infração cometida deveria ser enquadrada no art. 15, II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, que trata de transgressões leves, e não no art. 14, II, que prevê penalidades mais graves. Defende que a decisão de primeira instância corrigiu o enquadramento, respeitando o princípio da proporcionalidade. Com tais fundamentos, o apelado requer que o recurso de apelação interposto pelo Estado seja negado, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, que está de acordo com os princípios constitucionais e legais aplicáveis. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que aos presentes recursos deve ser negado provimento, para que seja mantida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Inicio pela análise da apelação interposta pelo primeiro apelante, Cb PM Marcel Alexandre Privatte da Silva. Sua impugnação pretende a anulação dos Processos de Comunicação Disciplinares (PADs) ns. 104.214/2022, 117.715/2022 e 118.532/2022 e da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) n. 105.569/2022. A pretensão do primeiro apelante merece parcial acolhida. Em relação ao PCD n. 104.214/2022, consta dos autos que, em 29/11/2021, por volta das 16h20min, o acusado, ora primeiro apelante, teria enviado mensagem via Painel Administrativo no horário em que se encontrava no treinamento para a formatura, sem que tivesse autorização para a utilização de aparelho celular naquele momento. O exame cuidadoso da r. sentença impugnada revela que em seu relatório consta que a punição fundamentou-se na transgressão disciplinar descrita no art. 14, II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais) do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) c/c o inciso VI do art. 6º da Instrução de Educação n. 11/19. Na fundamentação, contudo, a r. sentença registra que a sanção aplicada se fundou na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inc. III, do CEDM (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir). O exame da documentação apresentada pelo autor/apelante (Evento 1 - COP22, p. 25) revela que a sanção fundamentou-se na transgressão disciplinar descrita no art. 14, II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais) do CEDM. Alega o apelante que era comum o uso de celulares nos intervalos de descanso do treinamento, prática aceita pela coordenação. Cita depoimentos de testemunhas e documentos que indicam a falta de comprovação de que a conduta ocorreu em momento proibido. Ocorre que, como bem pontuou o digno juiz sentenciante (Evento 43): [...] não cabe, no âmbito judicial, realizar a revaloração das provas produzidas pelo autor. Logo, a alegação da parte da autora de que foi comprovada, em sede administrativa, a disponibilidade de horários para o uso do celular, não pode ser objeto de análise por este juízo, cujo espectro de cognição é circunscrito ao controle de legalidade e juridicidade de atos disciplinares militares. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever os critérios de valoração da prova. No caso em apreço, depreende-se do ato de solução do comandante constante dos autos do procedimento administrativo (Evento 1, COP22, fls. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 41/44) que restou comprovado, a partir das provas documentais e testemunhais constantes do processo, que o horário que em que o comunicante recebeu a mensagem era destinado ao treinamento e sem autorização para uso de celular. Constata-se, pois, que a administração militar analisou e valorou as provas produzidas no âmbito do procedimento administrativo. Não cabe ao Poder Judiciário revalorá-las, sob pena de invasão do mérito administrativo. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: Em situações envolvendo questionamento sobre a punição disciplinar de servidor público, o controle jurisdicional deve se limitar ao campo da regularidade do processo administrativo disciplinar e aos elementos vinculados do ato administrativo, sem adentrar no exame dos aspectos discricionários do ato, como é a valoração das provas por parte do administrador. No caso, o impetrante não alega situação de inobservância do devido processo legal, mas questiona a valoração da prova pelo Corregedor-Geral da Polícia Civil, sobre a qual não cabe o controle judicial, e aponta possível vício na decisão deste, consistente na fundamentação baseada em afirmação que não teria sido feita pela testemunha, o que, todavia, não restou demonstrado. (TJMG. Mandado de Segurança 1.0000.15.088930-1/000, Relator: Des. Moreira Diniz, Órgão Especial, julgamento em 27/07/2016, publicação da súmula em 04/08/2016). É cediço que o controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Trata-se de entendimento já consolidado em nossos tribunais, por meio da Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), recentemente editada, de seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Por não vislumbrar ilegalidades no PCD n. 104.214/2022, entendo que a manutenção da decisão que julgou improcedente o pedido de anulação do referido procedimento é medida que se impõe. Em relação ao PCD n. 117.715/2022, consta dos autos que, em 20/11/2021, o autor deixou de informar o local de cumprimento de licença médica, sendo, por isso, incurso na transgressão do art. 14, inc. III, do CEDM (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir) c/c o §12 do art. 32 da Resolução 4.278/2013. Alega o apelante que informou o local de cumprimento da licença médica em tempo razoável, poucas horas após sua licença ser comunicada e, ainda, que a penalidade a ele aplicada foi desproporcional e que houve erro na tipificação da conduta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A respeitável decisão impugnada manteve a sanção disciplinar ao fundamento de que o militar descumpriu o "comando normativo" previsto no §12 do art. 32 da Resolução 4.278/2013, com a interpretação que lhe deu a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014. Segundo tal interpretação, não há necessidade de que a ordem seja de natureza pessoal e direcionada a militar determinado, podendo ser, inclusive, aquelas de cunho genérico, emanadas por meio de memorando, ofício circular, instrução ou outro documento interno correlato. A Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 ampliou o significado da palavra ordem para ultrapassar o significado conferido pelo uso normal da linguagem. E, no caso, não se trata de estabelecer um conceito técnico de ordem. A referida Instrução altera indevidamente o significado da palavra ordem. Embora a Administração possa regulamentar um dispositivo legal, data máxima venia, entendo que não pode conceder interpretação que ultrapasse o significado que o uso normal da linguagem confere às palavras utilizadas pelo legislador. O art. 14, inc. III do CEDM descreve a conduta transgressiva como deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir. Ordem legal é um comando emanado por pessoa determinada que é especificamente dirigido a pessoa determinada que a deve cumprir. A ordem não se confunde com a norma jurídica que lhe ampara. A ordem legal a que se refere o dispositivo do CEDM não se confunde com a instrução ou o regulamento normativo que ampara o comando dado por um superior a um inferior. O "comando normativo" que impõe o dever de comunicar o local de cumprimento da licença médica não caracteriza a ordem legal dirigida por um militar superior a um militar inferior, cujo descumprimento caracteriza infração disciplinar. Comentando o art. 330 do Código Penal (CP) comum, que trata do crime de desobediência que se caracteriza pela conduta de desobedecer à ordem legal de funcionário público, Cesar Roberto Bitencourt esclarece que "o crime de desobediência somente se configura se a ordem legal for endereçada diretamente a quem tem o dever legal de cumpri-la" (Tratado de Direito Penal - parte especial, v. 5, 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 204). No mesmo sentido, o STJ já decidiu que "o crime de desobediência (CP, art. 330) só se configura se a ordem é endereçada diretamente a quem tem o dever legal de cumpri-la (HC 10.150/RN, Rel. Edson Vidigal, DJU 21.2.2000). No âmbito do Direito Administrativo Sancionador, o significado de ordem legal é o mesmo do Direito Penal. Nestes termos, a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 não pode transformar a norma administrativa geral e abstrata prevista no §12 do art. 32 da Resolução 4.278/2013 em uma ordem legal. Por tais razões, no exercício do controle de legalidade, reconheço a impossibilidade jurídica do enquadramento da conduta apurada no PCD n. 117.715/2022 na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inc. III, do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 CEDM, acolhendo a apelação para anular a sanção disciplinar que por ele foi aplicada. Em relação ao PCD n.118.532/2022, consta dos autos que em 15 de dezembro de 2021, o apelante, na função de Oficial-de-Dia, deixou de coordenar o hasteamento das bandeiras. Por isso, foi sancionado como incurso na transgressão do art. 14, II do CEDM ("demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais") c/c o inciso XIX do art. 30 da Instrução de Educação n. 11/19. O apelante não nega o fato, mas pretende justificar o ocorrido a motivo de força maior, pois estava resolvendo uma emergência decorrente de queda de árvore. Argumenta também que houve erro na tipificação da infração e que, caso fosse punido, deveria ter sido enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 15, V, do CEDM. Conforme se pode constatar do relatório/parecer constante do Evento 1 -COP18, ps. 40 a 49, a Administração produziu e analisou provas sobre o fato imputado ao apelante e concluiu pela ocorrência da transgressão disciplinar. Tendo em vista a impossibilidade de revalorar a prova produzida no âmbito da Administração e a ausência de ilegalidades no PCD n. 118.532/2022, entendo que a manutenção da decisão que julgou improcedente o pedido de anulação do referido procedimento é medida que se impõe. Por fim, com relação à SAD 105.569/2022, consta dos autos que, em 20 de novembro de 2021, o autor não compareceu à chamada prevista para o horário de 07h00min, na Academia de Polícia Militar, afirmando que estaria licenciado. Posteriormente, foi comunicado para apresentar o atestado, tendo apresentado um documento que gerou suspeitas acerca de sua validade. Em razão disso, foi sancionado como incurso na transgressão do art. 13, III, do CEDM ("faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe"). O apelante sustenta que o atestado médico apresentado era legítimo, fato reconhecido no Inquérito Policial Militar (IPM), que foi arquivado. Questiona a proporcionalidade da punição, alegando que não há provas suficientes de desonra pessoal ou decoro da classe. A divergência de entendimento sobre a validade do documento é juridicamente possível, tendo em vista a independência das instâncias penal e administrativa; não sendo lícito ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo para revalorar a prova existente no procedimento administrativo. Conforme se pode constatar do Relatório do Encarregado, Parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), Ato de Solução do Comandante e Ato de Sanção, todos constantes do Evento 1 - COP7, a Administração militar produziu e analisou provas sobre a conduta imputada ao apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Novamente considerando a impossibilidade de revalorar a prova produzida no âmbito da Administração e a ausência de ilegalidades na SAD 105.569/2022, entendo que a manutenção da decisão que julgou improcedente o pedido de anulação do referido procedimento é medida que se impõe. Passo agora ao exame da impugnação feita pelo Estado de Minas Gerais. Com relação à sanção anulada no PCD 104.213/2022 (Falta ao serviço e não homologação de atestado médico), o Estado de Minas Gerais contesta a decisão de anulação deste PCD, alegando que a ausência do militar ao serviço em 15 de novembro de 2021 foi injustificada, uma vez que o atestado médico particular não foi homologado pelo setor responsável da Corporação; que a homologação é requisito indispensável para a validade do atestado, conforme prevê a legislação estadual e normas internas da Polícia Militar, e que a anulação realizada pelo juízo de primeiro grau viola o princípio da legalidade [art. 37 da Constituição Federal (CF)] e extrapola o controle judicial de atos administrativos. Razão não assiste ao apelante. Nos estreitos limites do controle de legalidade do ato administrativo sancionador, o Tribunal de Justiça Militar consolidou o entendimento segundo o qual a falta de homologação de atestado médico não caracteriza a transgressão prevista no inciso XX do art. 13 do CEDM. Veja-se, por exemplo: APELAÇÃO Processo eproc n. 2000024-55.2023.9.13.0005. No que diz respeito à sanção anulada no PCD 104.215/2022 (Trajes civis em local restrito), o Estado de Minas Gerais sustenta que o Cb PM Marcel Alexandre Privatte da Silva, ao se apresentar na coordenação do Curso de Formação de Oficiais (CFO) em trajes civis, contrariou normas regulamentares claras, previstas no art. 14 da Instrução de Educação de Polícia Militar n. 011/2019; que a punição aplicada pelas autoridades militares foi proporcional e fundamentada na garantia da disciplina e da hierarquia militar; e que o juiz de primeiro grau ultrapassou os limites do controle judicial ao reavaliar o mérito administrativo da infração, invadindo a esfera de discricionariedade do administrador público. A sanção aplicada fundou-se no reconhecimento da prática da transgressão disciplinar prevista no art. 14, II, do CEDM ("demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais"). Sobre o enquadramento legal da conduta imputada ao militar, entendo que é correta a decisão impugnada ao sustentar que o desatendimento dos regulamentos que estabelecem o uso de uniformes enquadra-se especificamente, como sustentado pelo autor, na figura transgressiva prevista no art. 15, II, do CEDM ("deixar de observar norma específica de apresentação pessoal definida em regulamentação própria"), e não no art. 14, II, do CEDM. O erro de enquadramento é manifesto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Questão semelhante foi decidida por este E. Tribunal na Apelação Cível n. 2000863-31.2019.9.13.0002, de relatoria do eminente desembargador Jadir Silva. Tratando-se de desrespeito a norma regulamentar de apresentação pessoal, a previsão do art. 15, II, é especial em relação à previsão do art. 14, II, ambos do CEDM. Como sabemos, no conflito aparente de normas, a norma especial afasta a incidência da norma geral. Por todas essas razões, dou parcial provimento ao apelo do Cb PM Marcel Alexandre Privatte da Silva, para anular apenas a sanção disciplinar aplicada no PCD n. 117.715/2022, e nego provimento ao apelo do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento parcial à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator